Tribunal: TJDFT
Processo: 0712366-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES EMITIDOS EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE FRANQUIA. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. Constatado que o autor não se desincumbiu do seu ônus processual, é de rigor a improcedência do pedido.

2. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a juntada de documentos novos nos autos, após a prolação da sentença, quando não há indícios de má-fé na conduta da parte que pleiteia a sua juntada, e desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa à parte contrária, não sendo esta, pois, a hipótese dos autos, impossível analisá-los em sede recursal.

3. Apelação cível conhecida e não provida.